Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-83.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO REGULAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CONFORME NORMAS DO CPC (ART. 85, § 8o). IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso inominado.
2. A embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve intimação para oferecimento das contrarrazões recursais, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumentou que é possível a fixação de honorários sucumbenciais nos Juizados Especiais quando o valor da causa for muito baixo. Defendeu que norma específica do Juizado Especial aplicável ao tema deve ser preferencialmente observada, mas nunca a permitir situações absurdas. Pugnou pela fixação dos honorários de forma equitativa, em valor fixo, e não em percentual sobre a condenação irrisória. Pugnou pela correção dos vícios a fim de que seja reaberto o prazo para oferecimento das contrarrazões e para que os honorários sejam fixados no valor de 20% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto à regular intimação do embargante para oferecimento das contrarrazões recursais e quando à omissão a respeito do valor fixado a título de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisitos para eventual modificação. A ausência de intimação para contrarrazões não constituiu matéria devolvida, tendo o recorrido alegado genericamente a publicação em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado, sem alegar objetivamente a nulidade no momento oportuno.
7. Mesmo após a intimação da decisão monocrática que determinou o cadastramento do advogado indicado para a publicação dos próximos atos e indeferiu o pedido de republicação dos atos, o recorrido manteve-se inerte. Ademais, não deve ser declarada a nulidade sem a efetiva ocorrência de prejuízo. A sentença extintiva foi mantida, não havendo interesse recursal da parte ré em sua desconstituição.
8. No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de legislação específica, não há fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.